Tribunal: TJMT
Processo: 1047272-66.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047272-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS FERREIRA DE PAULA - CPF: 040.025.451-48 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TEMA 958/STJ – PRECEDENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se a fixação de taxa em percentual superior, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1047272-66.2020.8.11.0041

APELANTE:

ELIAS FERREIRA DE PAULA

APELADO:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS FERREIRA DE PAULA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
MMª. Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela de Urgência
nº 26478-80.2016.8.11.0041 (Cód. 1137792) ajuizada em face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo inalterado
o contrato como pactuado entre as partes e

isentando o autor, ora apelante, do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a sentença merece ser reformada, uma vez que não analisou as peculiaridades do caso, como a circunstância de o apelante não ter como discutir a inclusão ou não de determinada tarifa em seu contrato, bem como ao fato de que os juros remuneratórios cobrados na avença estarem muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Afirma que inobstante a fundamentação na sentença de que a instituição financeira (apelada) não está cobrando taxa de juros remuneratórios divergentes da taxa de juros contratada, o Juízo não levou em consideração os argumentos da exordial e reiterados na impugnação sobre tão somente o reconhecimento da abusividade da taxa contratada de 2,49% a.m.

Discorre que levando em consideração a taxa apresentada no CET, conforme fundamentado pelo Juízo singular, ou seja, considerando os 2,87% ao mês como parâmetro em relação a taxa média de juros de 1,49% a.m. (Divulgada pelo BACEN), a aludida taxa seria ainda mais abusiva, pois corresponde a 92% superior a aludida taxa média. Enquanto que se considerar apenas a taxa de 2,49% a.m. a abusividade seria de 67%.

Sustenta ter havido abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e embora o apelante tenha celebrado o aludido contrato, dada a sua vulnerabilidade técnica e informacional, não conseguiu aferir se a tarifa embutida no contrato era devida ou não, de modo que a relação originária nasceu desigual, realizada por simples adesão, sendo o apelante a parte mais vulnerável da relação obrigacional contratada.

Defende que, após devida revisão do contrato, os valores pagos a maior pelo apelante nas prestações adimplidas até o momento, bem como o valor pago a título de registro de contrato R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), sejam repetidos em dobro, em razão da má-fé da apelada, conforme previsto no art. 42, § único do CDC.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença proferida, declarando-se abusiva a cláusula referente a taxa de juros remuneratórios da cédula de crédito bancário, modificando e/ou adequando-os à taxa média de mercado; declarar abusiva a cláusula contratual referente a despesas com registros, pois sem a comprovação da respectiva prestação dos serviços cobrados do apelante; determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, compensados do eventual saldo devedor, invertendo-se o ônus sucumbencial e condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC (Id. 74956967).

O apelado ofertou contrarrazões no Id. 74956972, rebatendo as razões recursais do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 76015451.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ELIAS FERREIRA DE PAULA
ajuizou
ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela de urgência
em face de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A
, asseverando que, em 18/02/2020, celebrou a Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária nº 104200505808, para a aquisição de motocicleta, ocasião em que efetuaria o pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 690,80 (seiscentos e noventa reais e oitenta centavos), sendo a primeira para 18/04/2020 e a última para 18/03/2024.

Relata que após ter adimplido 06 (seis) prestações do contrato, verificou que o valor que estava pagando estava acima do cobrado por outras empresas do seguimento, o que o levou a tentar conversar com os vendedores, na medida de realizar uma revisão dos encargos remuneratórios de forma administrativa, porém não obteve êxito nas tratativas.

Após o regular processamento, a Magistrada sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, mantendo inalterado
o contrato pactuado entre as partes e

isentando o autor, ora apelante, do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por força do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que os juros remuneratórios cobrados na avença estão acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, pugnando pela restituição em dobro dos valores pagos a maior e consequente inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na ‘
Lei de Usura
’, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato objeto da lide (Id. 74956468), que a taxa de juros efetiva entabulada entre as partes foi de
2,49%
ao mês e de
34,33%
ao ano.

Porém, a taxa média de mercado, no período de
18/02/2020
, data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,60% a.m. e 21,48 a.a.
, consoante consulta no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, no caso dos autos percebe-se que é manifesta a abusividade dos juros adotados pelo banco apelado, merecendo ser revisto de modo a acompanhar a taxa média de mercado apurada pelo BACEN.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO – MORA DEBENDI CONFIGURADA
– ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO NAO PROVIDO A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

No tocante a cobrança de tarifa de registro do contrato,
tem-se que nos contratos de empréstimo em que se concede um bem particular do consumidor como garantia de pagamento da dívida (financiamento de veículo) é cobrada uma tarifa para registro deste contrato no órgão competente para fins de se dar publicidade à garantia concedida.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n°. 1.578.553/SP
,

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 –
TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Da leitura dos autos, constata-se que o apelado não logrou êxito em comprovar a contratação e efetiva prestação do serviço, tendo apresentado apenas o registro de gravame junto ao órgão oficial de trânsito, fato este que não autoriza a incidência da cobrança perseguida.

Saliente-se, por oportuno, que tal entendimento já foi amplamente discutida pelo STJ, onde se concluiu pela abusividade da cláusula que prevê o pagamento, pelo consumidor, da despesa com o registro do pré-gravame, nos contratos celebrados a partir de 25/02/2011, veja-se,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ
. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Dessa forma, conforme restou consignado, o contrato revisado foi celebrado em 18/02/2020 (Id. 74956468), no entanto, incumbia à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços, o que não o fez, permitindo ao consumidor alegar onerosidade excessiva da cobrança a ser apreciada.

No presente caso, tal tarifa encontra-se prevista no referido instrumento, contudo não foi definido o trabalho efetuado, tampouco comprovada a sua prestação, sendo apresentado apenas a indicação de registro do gravame junto ao órgão de trânsito, de modo a demonstrar a abusividade na cobrança no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

De outro norte, em que pese a abusividade na cobrança dos encargos contratuais, tenho como devida a restituição de eventuais valores na sua
forma simples
.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível a pretendida devolução em dobro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).
Inexistindo comprovação de cobrança a maior em virtude de má-fé do mutuante, a devolução deve se dar de forma simples.
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.”
(N.U 1009324-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELIAS FERREIRA DE PAULA
, para, reformando a r. sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedentes

os pedidos da inicial e declarar abusiva a taxa de juros fixada no contrato, determinando que seja aplicado o percentual de acordo com a taxa média de mercado fixada pelo BACEN, declarar abusiva

a cláusula contratual referente a despesa com registro do contrato, bem como para determinar que a apuração e a repetição do indébito se dê na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ).

Por consequência, condeno o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021